Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA OPERACIONAL DA COMPANHIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à majoração da condenação.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais diretos. Atraso de voo em razão de manutenção não programada na aeronave. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). A autora adquiriu passagens aéreas, de ida e volta, para si e para seu genitor, pessoa idosa, com destino a Aracaju/SE. O voo de ida, contudo, em razão de problemas técnicos na aeronave, atrasou por mais de 3 horas, sem qualquer prestação de assistência material pela ré. A questão do cabimento de indenização é superada pela ausência de recurso da ré.
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Majoração. Não cabimento. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.500,00) atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Descabe, portanto, a majoração.
5 – Dano moral reflexo. Na jurisprudência o dano moral reflexo é assim definido: “O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.” (REsp 1734536 / RS 2014/0315038-6Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Embora a indenização do dano moral reflexo não se limite à hipótese de morte, esta não se aplica a qualquer dano, especialmente quando se trata dos pequenos incômodos do cotidiano, tais como o atraso de voo. O desconforto suportado pelo genitor da autora, pessoa idosa, em razão do atraso, ainda que preocupante, não pode ser considerado violador de direitos da personalidade. Nesse quadro, não há respaldo para indenização por danos morais reflexos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J